Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716243-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA IMPETRANTE: NATHALIA CORREA COELHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA, contra prisão preventiva decretada em 19/03/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II, III e IV, c/c o art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada). O impetrante sustenta que o paciente nunca se furtou a esclarecer os fatos, nem fugiu ou se omitiu da responsabilidade de seus atos. Destaca que o paciente não ostenta antecedentes criminais, sendo tecnicamente primário e exerce atividade lícita não oferecendo qualquer risco à sociedade, ou à continuidade do processo, sendo que o paciente tentou por duas vezes apresentar a verdade dos fatos voluntariamente. Assevera que os supostos maus antecedentes se baseiam em denúncias anônimas que nunca foram investigadas e viraram ação penal por se tratar de denúncias falsas e caluniosas. Acrescenta que o caso comporta outras medidas cautelares diversas da prisão, como: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com a vítima e demais testemunhas, seja pessoal, por telefone ou outro meio de comunicação; C) recolhimento domiciliar no período noturno e de folga, uma vez que o acusado possui residência, trabalho fixo e faz faculdade. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, por não existir risco para a garantia da ordem pública. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque acredita não existir risco para a ordem pública. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso nos arts. 121, § 2o, II, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), em razão dos seguintes fatos (ID 56551127): “(...) No dia 22 de setembro de 2023 (sexta-feira), entre 23h e 23h30, na Quadra 07, CL Lote 02, nas proximidades do Bar do Osvaldo, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado GERSON, agindo de modo livre, consciente e com inequívoco dolo homicida (querendo ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte), tentou matar, com disparos de arma de fogo, a vítima SANDRO DE SOUSA FERREIRA. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista que, por erro de pontaria, os disparos realizados pelo acusado não atingiram a vítima. O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado tentou matar a vítima por conta de uma discussão relacionada a uma partida de sinuca. O crime foi praticado mediante recurso que, quando menos, dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pelos disparos quando estava com outras pessoas em um bar, momento em que o ataque era imprevisto. A tentativa de homicídio resultou em perigo comum, na medida em que os disparosforam realizados na direção de um estabelecimento comercial, no qual estavam, além da vítima, outras pessoas que poderiam ter sido atingidas pelos disparos. No dia dos fatos, a vítima estava jogando sinuca com alguns amigos e, em determinado momento, o denunciado se aproximou e pediu para participar do jogo. Com o intuito de desestimular a participação do denunciado no jogo, a vítima informou que estava jogando apostado. O denunciado não gostou da resposta, tendo retirado cédulas de dinheiro do bolso e as passado próximo ao rosto da vítima, afirmando que tinha recursos. A vítima empurrou o denunciado, momento em que ele disse que resolveria a situação “na bala”, passando a proferir diversas ofensas e ameaças contra SANDRO, tais como “filho da puta, vai tomar no cu” e “gente igual ele dá é tiro”. GERSON então se retirou do local, mas voltou após alguns minutos, armado e com a intenção matar SANDRO. Ao chegar no bar, posicionou-se na porta do estabelecimento e desferiu ao menos quatro disparos de arma de fogo na direção da mesa de sinuca em que a vítima e outras pessoas se encontravam. Após o delito, o denunciado fugiu do local. Assim agindo, o denunciado GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA praticou o crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer que esta denúncia seja recebida e que o réu seja citado para oferecimento de resposta e acompanhamento dos demais atos do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, até que seja pronunciado e posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença.” A peça acusatória, corroborada pelo depoimento de testemunhas oculares e da vítima, bem como por perícias, estabelece de maneira inequívoca a materialidade do crime e fornece indícios robustos que apontam para a existência do fumus comissi delicti. Destarte, a partir do exposto, emerge de forma indubitável a substancialidade do ilícito, assim como a presença de indícios suficientemente sólidos de autoria, salientando-se que, para a instauração de medida cautelar privativa de liberdade, não se faz necessária, em momento preliminar e sem pronunciamento definitivo, a comprovação cabal da culpabilidade. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão estribados notadamente na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 58432320 – p. 139 e ss): “(...) 1 – Quanto aos pedidos de decretação de prisão preventiva: Para a análise da representação por prisão preventiva deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade – art. 313, CPP; pressupostos – art. 312, in fine, do CPP; e fundamentos – art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. Em princípio, verifico que o crime apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. No tocante aos pressupostos, diante dos elementos informativos carreados nos autos do inquérito policial, verifico a existência da materialidade do fato e de indícios de sua autoria. Quanto à materialidade, ela pode ser constatada não apenas pelos depoimentos prestados em sede policial, mas também pelo contido no laudo de perícia criminal n. 7.327/2023 – exame de local (id. 189735056). De outra banda, a materialidade também pode ser demonstrada por meio do arquivo de vídeo de id. 189735060 (arquivo de Mídia n. 680/2024 – 20a DP), o qual mostra o momento em que o automóvel para próximo ao bar. Logo após, sai o motorista, que efetua disparos contra o estabelecimento. Nesse instante, ocorre a fuga de diversas pessoas do local. Nota-se também da filmagem a presença de uma pessoa que, depois dos disparos, se aproxima e fala com o atirador, o qual entra no automóvel e deixa, dirigindo, o local. Quanto à autoria, a vítima foi ouvida em sede policial, e alegou ter tido um desentendimento com GERSON devido não ter permitido que este jogasse sinuca com o ofendido em um bar, dando início a xingamentos proferidos pelo investigado. A vítima também afirmou que, após o desentendimento, o investigado teria saído do local e retornado em um automóvel VW Polo de cor prata, quando desembarcou e efetuou disparos, os quais atingiram a parede do bar. No mais, a vítima declarou que após os disparos e a saída do atirador do local, pessoas que estavam no bar afirmaram que ele era conhecido pela alcunha de “tamborete” e que, na delegacia, foi-lhe apresentado o prontuário civil de GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA, quando então afirmou, com absoluta certeza, que ele seria a pessoa que realizou os disparos (id. 189733892). Corroborando as declarações quanto ao reconhecimento, a autoridade policial realizou reconhecimento de pessoa por fotografia, cujo auto foi acostado no id. 189733893. Além disso, a testemunha EDINEY RODRIGUES VIEIRA narrou os mesmos fatos, acrescentando que, em determinado momento, viu OSVALDO “meio que empurrando” o investigado, o qual teria entrado no seu veículo e saído do lugar. Essa mesma testemunha reconheceu GERSON por meio de fotografias, apontando-o como a pessoa que realizou os disparos. Reforçando ainda os indícios de autoria, a testemunha OSVALDO MANOEL DE SOUSA afirmou que na época dos fatos era o dono do bar onde se deram os fatos, e que presenciou o entrevero entre GERSON e a vítima, acrescentando que conhece GERSON desde sua infância e que nunca o viu se envolver em brigas no seu estabelecimento. Relatou ainda OSVALDO que após sair do estabelecimento, GERSON retornou no mesmo veículo de antes. Nesse instante, afirmou a testemunha, ela estava do lado de fora do bar, momento no qual GERSON teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra o estabelecimento, na direção da área da mesa de sinuca (id. 189735058). No que tocam aos fundamentos, o artigo 312 do CPP determina que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, isso sempre que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública se conceitua como a necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que GERSON teria disparado diversas vezes com arma de fogo contra um bar ocupado por número indefinido de pessoas, causando pânico nos presentes, logo após uma discussão acerca de sua participação em uma partida de sinuca, apontando a eventual motivação fútil. Ademais, conforme visto no arquivo vídeo já mencionado, o desembarque do automóvel e os disparos aconteceram em curto lapso, deixando tempo diminuto para fuga de eventuais alvos dos disparos. A dinâmica acima descrita indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade do agente, bem como possível futilidade em sua motivação. Tais circunstâncias possuem elevado grau de reprovabilidade, sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. Dessa forma, verificada a gravidade concreta do delito, a denotar a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, tudo corroborado pelas demais circunstâncias analisadas, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública se aplica ao caso concreto, conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Cumpre observar que aponta a autoridade policial, bem como o Ministério Público, que o representado embora não tenha em sua folha penal incidências que possam indicar maus antecedentes, figura como investigado em várias ocorrências policiais, por diversos crimes incluindo crime de homicídio (IDs. 189735067/189735070 - 189902199, 189902200, 189902201, 189902202, 189902203, 189902204), o que, aliado a extrema gravidade dos fatos a ele atribuídos, sugere que sua liberdade pode representar risco, preenchendo também o terceiro pressuposto da prisão preventiva. Lado outro, a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas às prisões preventivas.” N.g O crime hediondo praticado com emprego de arma de fogo, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima gera intranquilidade na sociedade, gerando temor com o fato de o suposto autor estar em liberdade. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e do fato do paciente ter proferido disparos em local que estavam diversas pessoas, que tiveram a vida em risco pelo seu comportamento sem que houvesse possibilidade de se defenderem, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Como bem fundamentado na decisão, conquanto o paciente “não tenha em sua folha penal incidências que possam indicar maus antecedentes, figura como investigado em várias ocorrências policiais, por diversos crimes incluindo crime de homicídio (IDs. 189735067/189735070 - 189902199, 189902200, 189902201, 189902202, 189902203, 189902204), o que, aliado a extrema gravidade dos fatos a ele atribuídos, sugere que sua liberdade pode representar risco, preenchendo também o terceiro pressuposto da prisão preventiva.” Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Assim, mostrando-se necessária a prisão, especialmente diante da escalada criminosa, ainda mais quando o paciente está envolvido em outro homicídio, não há, por enquanto, qualquer medida cautelar diversa da prisão que possa ser prestigiada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2024 15:45:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator